Tribunal: TJPA
Processo: 0002892-85.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002892-85.2014.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROTEÇÃO DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA e o ESTADO DO PARÁ

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema
, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo ora Apelado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e determinou que o Estado do Pará e o Município de Capanema adotassem medidas quanto às
políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida que determinou a adoção de
medidas quanto às
políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3
. O Poder Público é responsável pela promoção efetiva da saúde, vida e proteção da mulher na sociedade, conforme dispõem os artigos 1º, III, 196 e 126, § 8º, da Constituição Federal e os artigos 2º, 3º, §1º e 2º, e 35 da Lei nº 11.340 de 2006.

4.
Não existe violação ao Princípio da Separação dos Poderes ou à Reserva do Possível quando o Poder Judiciário determina o cumprimento de obrigação Estatal mínima relacionada ao direito à vida, saúde e proteção da mulher na sociedade.

5. A Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

6. A manutenção da sentença recorrida é medida
que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigos 1º, III, 196 e 126, § 8º; Lei nº 11.340 de 2006, artigos 2º, 3º, §1º e 2º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; TJPA, 2018.03160069-50, 193.997, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08; TJPA, 2017.04252815-73, 181.310, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às Apelações
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e

Apelações Cíveis (
processo nº

0002892-85.2014.8.14.0013
– PJE)

interpostas pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA e o ESTADO DO PARÁ

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema
, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo ora Apelado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e determinou que o Estado do Pará e o Município de Capanema adotassem medidas quanto às
políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante de todas as razões acima esposadas, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e: DETERMINO que o ESTADO DO PARA
reabra CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR PARA MULHERES E RESPECTIVOS DEPENDENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, nesta cidade, exercendo plenamente suas competências, em um prazo de 180 (cento e oitenta dias).
DETERMINO que o ESTADO DO PARA instale CENTRO DE PERÍCIA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO À MULHER E RESPECTIVOS DEPENDENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
, em Capanema, exercendo plenamente suas competências, em um prazo de 180 (cento e oitenta dias). DETERMINO que o
ESTADO DO PARA e o MUNICÍPIO DE CAPANEMA criem e instalem CASA ABRIGO, em Capanema, exercendo plenamente suas competências, em um prazo de 180 (cento e oitenta dias). DETERMINO que o ESTADO DO PARA e o MUNICÍPIO DE CAPANEMA criem e instalem CENTRO DE REABILITAÇÃO DE AGRESSORES DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR em Capanema, exercendo plenamente suas competências, em um prazo de 180 (cento e oitenta dias). DETERMINO que o ESTADO DO PARA e o Município de Capanema, realizem, nesta cidade, CAMPANHAS OFICIAIS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, em um prazo de 180 (cento e oitenta dias).
(Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 7618808), o MUNICÍPIO DE CAPANEMA alega, preliminarmente, a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar. No mérito, afirma não dispor de dotação orçamentária para repartir a obrigação de fazer com o Estado do Pará.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença recorrida.

Enquanto o ESTADO DO PARÁ, em razões recursais (Id. 30644099), afirma, em síntese, que a implementação de políticas públicas deve obediência a reserva do possível e aos limites orçamentários, e que a intervenção do Poder Judiciária consiste em violação do princípio constitucional de separação dos poderes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Ids. 7618809 e 30644103), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a examiná-las.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida que determinou a adoção de
medidas quanto às
políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Capanema, com o objetivo de fazer com que os Entes públicos cumpram as obrigações legais previstas na Lei nº 11.340 de 2006 (Lei Maria da Penha) e na Convenção de Belém do Pará, especialmente no que se refere à criação e manutenção de políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

Assim, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Capanema a adoção de medidas como: reabertura do Centro Maria, criação de Casa Abrigo, instalação de Centro de Perícia Médico-Legal especializado, implementação de Centro de Reabilitação de Agressores e execução de programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda pública passou a ser realizada de forma pessoal, conforme preceitua o artigo 183 da Lei Processual:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Em consulta ao Sistema de Gestão de Processos – LIBRA, sistema no qual inicialmente tramitou o presente feito, verificou-se que a remessa dos autos à Procuradoria do Município para ciência da sentença ocorreu apenas em 04/12/2019, sendo registrado o recebimento no dia 04/12/2019.

Considerando que a apelação fora interposta em 13/02/2020, bem com a prerrogativa da contagem em dobro para a Fazenda Pública, o recurso é tempestivo.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade suscita em contrarrazões recursais.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA NA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

O Município de Capanema suscita em suas razões recursais a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita.

Contudo, constata-se que a satisfação da pretensão do apelado se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28).” (grifos nossos).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de perda do objeto da ação.

DO MÉRITO DAS APELAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ

Tanto o Entre Municipal quanto o Ente Estadual suscitam em razões recursais a reserva do possível e aos limites orçamentários para a implementação de políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

Nesse contexto, ressalta-se que o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal, o que inclui o Direito à saúde física e mental.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi ajuizada em razão da situação precária de mulheres vítimas de violência doméstica residentes no Município de Capanema, no que se refere a inexistência de local adequado no referido Município que ofereça atendimento psicossocial ou qualquer tipo de acompanhamento e assistência psicológica e proteção à integridade física e mental das vítimas de violência doméstica e familiar.

Com relação à responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde, vida e proteção da mulher na sociedade, os artigos 1º, III, 196 e 126, § 8º, da Constituição Federal e os artigos 2º, 3º, §1º e 2º, e 35 da Lei nº 11.340 de 2006, dispõem, respectivamente:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (Grifo nosso)

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifos nossos).

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado
.

(...)

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. – grifo nosso

LEI Nº 11.340 DE 2006

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§
2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput
. (Grifo nosso)

(...)

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e
os Municípios

poderão criar e promover, no limite das respectivas competências
:

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores
. (Grifo nosso)

Interpretando a norma constitucional, o Ministro Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P. 1905)

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 393.175-AgR, fixou que compete ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006 - Grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, há muito já firmou entendimento de que é legítimo ao Poder Judiciário exercer controle de legalidade da atuação do Poder Público, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes ou ao princípio da legalidade, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a " inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial . 3
. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário " determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017 – Grifo nosso)

Nesse contexto, a determinação de que o Estado do Pará e ao Município de Capanema adotem medidas como: reabertura do Centro Maria, criação de Casa Abrigo, instalação de Centro de Perícia Médico-Legal especializado, implementação de Centro de Reabilitação de Agressores e execução de programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica encontra respaldo na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional, efetivando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou ainda da reserva orçamentária dos Entes Municipal e Estadual.

É obrigação do Poder Público efetivar as prestações quanto à vida, saúde, segurança e dignidade das pessoas, incumbindo-lhe promover em favor das mulheres vítimas de violência doméstica medidas preventivas, de acolhimento, tratamento e ainda de reabilitação de agressores, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Portanto, não existe violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de tais obrigações apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados.

Não há que se falar ainda em ofensa à Reserva do Possível, pois esta não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao Poder Público pela Constituição Federal, como as políticas públicas relacionadas às mulheres vítimas de violência doméstica, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional.

Dessa forma, a Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

Sobre o assunto, Esta Egrégia Corte Estadual, em situações envolvendo pessoas em estado de vulnerabilidade e fragilidade, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CASA MENTAL DO ADULTO E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CASA AD. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, O AUMENTO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS NOS REFERIDOS CENTROS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DENTRE OUTROS. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 2. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público, ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito. 3. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental e ao dependente químico. 4. Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável. 5
. A inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando as obras e ações necessárias à implementação para a devida estrutura, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira. 6. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento dos pacientes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJPA, 2017.04252815-73, 181.310, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE TRATAMENTO DE DESDROGADIÇÃO DE ADOLESCENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CPC DE 1973. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO PARA DESDROGADIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNÍCIPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 E 227, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE SE RECUSA A REALIZAR O TRATAMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98, 101, IV, V, E VI DO ECA.
PRIORIDADE ABSOLUTA NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS REFERENTES À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS. CENTROS DE ATENDIMENTOS PSICOSSIAL - CAPS. LEGITIMIDADE DAS OPÇÕES POLÍTICAS LIMITADA À CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado - no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças. 2 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde. 3 - O Município de Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, possuindo condições de fornecer o tratamento médico necessário ao adolescente que é dependente químico. 4 - É dever do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação e à dignidade da criança e adolescente, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. Adolescente dependente de drogas, necessidade de Internação compulsória para tratamento da dependência química. Medida de proteção imprescindível à manutenção da saúde e preservação da vida do menor (ECA, 101, V). Sentença escorreita e fundamentada que deve ser mantida em todos os seus termos. 5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA, 2018.03160069-50, 193.997, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08 - Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência Pátria em situações análogas ao dos autos:

APELAÇÃO –
Ação Civil Pública – Obrigação de fazer – Ação voltada a compelir o Município de Valinhos a implementar casa abrigo, casa acolhimento temporário e um núcleo de atendimento à mulher, a fim de dar suporte efetivo às mulheres vítimas de violência doméstica – Possibilidade, consoante vasto arcabouço legislativo e reconhecimento jurídico do pedido – Precedentes desta C. Corte – Sentença de procedência mantida – Recurso da Municipalidade desprovido, com observação.
(TJ-SP - AC: 10005601720208260650 SP 1000560-17.2020.8.26.0650, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 30/07/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/07/2021 - Grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA FAMILIAR. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME DE CORPO DE DELITO. SEPARAÇÃO DE PODERES E POLÍTICAS PÚBLICAS. 1. Não se mostra razoável exigir a prévia realização de exame de corpo de delito e da concessão de medidas protetivas de urgência para que a vítima de violência doméstica seja acolhida pelas casas de apoio municipais, já que o acolhimento deve ser imediato. 2. A omissão do Poder estatal competente na implementação de políticas públicas de interesse social legitima, excepcionalmente, o Poder Judiciário a exercer o controle de tais políticas, visando a efetivação de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DESPROVIDOS. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 03700004520158090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 11/05/2018, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 11/05/2018)

Desta forma, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, dignidade da pessoa humana e a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às APELAÇÕES
, e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À REMESSSA NECESSÁRIA
, mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026